Tribunal: STF
Processo: ARE 1576931
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. Integral Assistance Controle de Pragas Ltda. opôs, com fundamento no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, embargos de declaração contra decisão mediante a qual negado provimento ao recurso extraordinário com .

O embargante sustenta que esse ato decisório revela-se omisso no ponto em que não aplicou a modulação dos efeitos havida no julgamento do Tema n. 985/RG (RE 1.072.485), no qual houve acolhimento dos embargos de declaração para atribuir efeitos ex nunc ao acórdão de mérito, a contar da publicação de sua ata de julgamento, para ressalvar as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data, as quais não serão devolvidas pela União.

É, no essencial, o relato. Decido.

2. Não assiste razão ao embargante, pois, ao contrário do alegado, não houve, na decisão embargada, qualquer dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos de declaração. Toda a matéria trazida à instância extraordinária foi devidamente apreciada no ato decisório.

Destaco que não há confundir julgamento desfavorável aos interesses dos litigantes com deficiência na fundamentação ou falta de prestação jurisdicional.
No âmbito do Supremo, é firme a jurisprudência no sentido de que  o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se a respeito de todos os pontos suscitados pelas partes, bastando-lhe demonstrar os motivos que reputou suficientes para a formação do convencimento.

Ressalto, em relação à articulação do embargante quanto à ausência de explicitação, na decisão embargada, quanto a dever ser observada a modulação dos efeitos do julgamento do Tema n. 985/RG, que a Corte de origem, no juízo de retratação (eDoc 39), deixou consignada necessidade de adaptação do presente feito ao que resultar da apreciação dos aclaratórios opostos no feito em que reconhecida a repercussão geral. 

Assim, tendo a Corte Regional se retratado para observar a orientação do Supremo no apontado tema, inclusive a modulação, em conformidade com o pleito vindicado pela embargante, não havia qualquer necessidade de o ato monocrático embargado se debruçar sobre a questão.

Desse modo, é de simples constatação que a decisão embargada abrangeu, adequadamente, os objetos discutidos na instância de origem. A jurisdição foi devidamente prestada, embora o desfecho tenha sido contrário às pretensões da embargante.

A jurisprudência do Supremo é uníssona quanto às hipóteses de cabimento dos aclaratórios, não observadas na espécie, porquanto inadmissível a atribuição de efeitos modificativos a embargos de declaração voltados a rediscutir matéria regularmente julgada:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.
1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.
2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(RE 1.253.682 AgR-ED, Primeira Turma, Relator o ministro Roberto Barroso)

O embargante busca, a pretexto de sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades, a rediscussão do ato decisório e sua consequente reforma, o que não pode ser acolhido não via do recurso aclarador.

3. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

4. Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente